Tribunal: TJSP
Processo: 1006247-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
1. Acidente de trânsito. Autora que trafegava em motocicleta em via pública quando foi atingido frontalmente por ônibus de propriedade da requerida, que em virtude de ter sua mão de direção parcialmente interditada ingressou na via contrária para realizar desvio. Demandante, por seu lado, que

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
1. Acidente de trânsito. Autora que trafegava em motocicleta em via pública quando foi atingido frontalmente por ônibus de propriedade da requerida, que em virtude de ter sua mão de direção parcialmente interditada ingressou na via contrária para realizar desvio. Demandante, por seu lado, que não observou de forma adequada o trânsito que havia parado para possibilitar a passagem do coletivo, contribuindo assim para a colisão ocorrida. Culpa concorrente. Reconhecimento.
2. Indenização. Danos materiais bem demonstrados. Despesas com medicamentos e conserto da motocicleta, nos valores de R$ 4.805,00 ( quatro mil, oitocentos e cinco reais ) e R$ 267,98 ( duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos ), a serem suportadas em 50% ( cinquenta por cento ) pela demandada.
3. Dano moral caracterizado. Hipótese na qual o constrangimento suportado pelo autor com ocorrido claramente ultrapassou o mero dissabor. Indenização devida. Indenização apontada em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), que atende às peculiaridades da hipótese concreta, considerada a culpa concorrente das partes no acidente noticiado. Pedido de redução que não merece acolhida. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, sem majoração vez que ausente trabalho adicional realizado em segunda instância ( recorrido que não apresentou contrarrazões ).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006247-47.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TUPI
TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA, é apelado SILVIO SANTOS VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006247-47.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1006247-47.2018.8.26.0002.
Comarca de São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
15a Vara Cível.
Processo no 1006247-47.2018.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Gabriel Pires de Campos Sormani.
Apelante ( s ): Tupi Transportes Urbanos Piratininga.
Apelado ( s ): Sílvio Santos Vieira.
VOTO No 47.983/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO MATERIAL E
MORAL.
1. Acidente de trânsito. Autora que trafegava em motocicleta em
via pública quando foi atingido frontalmente por ônibus de
propriedade da requerida, que em virtude de ter sua mão de
direção parcialmente interditada ingressou na via contrária para
realizar desvio. Demandante, por seu lado, que não observou de
forma adequada o trânsito que havia parado para possibilitar a
passagem do coletivo, contribuindo assim para a colisão ocorrida.
Culpa concorrente. Reconhecimento.
2. Indenização. Danos materiais bem demonstrados. Despesas com
medicamentos e conserto da motocicleta, nos valores de R$
4.805,00 ( quatro mil, oitocentos e cinco reais ) e R$ 267,98 (
duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos ), a
serem suportadas em 50% ( cinquenta por cento ) pela demandada.
3. Dano moral caracterizado. Hipótese na qual o constrangimento
suportado pelo autor com ocorrido claramente ultrapassou o mero
dissabor. Indenização devida. Indenização apontada em R$
5.000,00 ( cinco mil reais ), que atende às peculiaridades da
hipótese concreta, considerada a culpa concorrente das partes no
acidente noticiado. Pedido de redução que não merece acolhida.
Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso de
apelação da requerida não provido, sem majoração vez que
ausente trabalho adicional realizado em segunda instância (
recorrido que não apresentou contrarrazões ).
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação
material e moral, movida por Sílvio Santos Vieira contra Tupi
Transportes Urbanos Piratininga, sustentando ter sofrido acidente
de trânsito em 10 de abril de 2016, causado por ônibus da segunda
nomeada. Narra que trefegava regularmente com ciclomotor pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006247-47.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Rua Balneário São José, na altura do número 1030, Parelheiros,
nesta Capital de São Paulo, quando foi colhido, frontalmente, pelo
coletivo de propriedade da requerida. Explica que suportou prejuízo
materiais decorrentes da perda total da moto, além de despesas com
tratamento
médico
e
cirúrgico.
Permanece
lesionado,
sem
possibilidade de retornar ao trabalho, suportado dores e dificuldade
de locomoção. Requer o provimento da demanda, com o recebimento
de indenização material no valor de R$ 4.805,00 ( quatro mil,
oitocentos e cinco reais ) pelo valor do ciclomotor danificado,
indenização moral em valor sugerido de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais
), além de reembolso de despesas médicas no importe de R$ 267,98 (
duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos ). Atribuiu à
causa o valor de R$ 10.072,98 ( dez mil, setenta e dois reais e
noventa e oito centavos ).
Contestação
às
folhas
49/61.
Réplica às folhas 78/60. Em instrução, foram colhidos o depoimento
pessoal das partes e ouvidas 04 ( quatro ) testemunhas ( folhas 104 e
seguintes, provas registradas em mídia audiovisual que acompanha
os autos eletrônicos ).
A respeitável sentença de folhas
113 usque 115, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para reconhecer a culpa concorrente das
partes pelo evento danoso, em proporções iguais. Condenou então o
demandado a pagar para a autora, a título de danos materiais, a
quantia de R$ 1.338,99 ( mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa
e nove centavos ), além de indenização moral no importe de R$
5.000,00 ( cinco mil reais ). Uma vez que ínfima a sucumbência do
autor, atribuiu à parte requerida o pagamento pelas custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
adversa fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
condenação.
Inconformada,
recorre
a
demandada pretendendo a reforma do julgado ( folhas 117/128 ). Em
estreita súmula, alega equivocada a respeitável sentença, vez que a
culpa pelo acidente foi preponderantemente do autor. Isto porque
parte da via encontrava-se interditada, e “não havia outra
possibilidade ao motorista do ônibus, senão fazer uma ultrapassagem
pela via contramão, tendo, inclusive, o condutor do Fiat Idea dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006247-47.2018.8.26.0002 -Voto no
4
passagem ao coletivo” ( folha 123, primeiro parágrafo ). Afirma,
assim, que o abalroamento ocorreu por culpa exclusiva do
demandante, que “pilotava sua motocicleta em alta velocidade e não
teve paciência de aguardar (passar)” ( folha 123, quarto parágrafo ).
Requer o acolhimento do seu apelo, com a improcedência da
demanda, alternativamente pugnando pela redução da indenização
moral.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado
(
folhas 129/131 ), regularmente, regularmente
processados e sem resposta, subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
A respeitável sentença recorridas
não comporta o mínimo reparo.
Trata-se
de
demanda
indenizatória fundada em acidente de trânsito ocorrido na tarde do
dia 10 de abril de 2016 , por volta das 17h10, na Rua Banenário São
José, 1030, Parelheiros, nesta Capital de São Paulo ( registro da
ocorrência às folhas 36/39 ).
Clara nos autos a dinâmica do
acidente. Encontravam-se o autor em sua motocicleta na via
supramencionada, quando deparou-se com o ônibus de propriedade
da recorrente, que em virtude de interdição da pista contrária,
realizava manobra pela mão contrária de direção, na qual trafegava
o demandante.
De fato, uma vez que o leito
carroçável da via encontrava-se parcialmente interditada, o
motorista do coletivo não possuía outra alternativa senão esperar o
momento adequado e então ingressar de forma breve na pista
contrária de direção, para logo retornar para a mão de direção que
lhe cabia. Todavia, à obviedade, a prudência e cautela esperadas de
todos os motoristas indicam que tal manobra só poderia ser realizada
após constar a inexistência de outro veículo trafegando na pista a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006247-47.2018.8.26.0002 -Voto no
5
adentrada.
Não foi como os fatos ocorreram.
Dessume-se do conjunto probatório amealhado, sobretudo da prova
oral coligida, que após observar que um veículo frenou e apontou a
possibilidade, ingressou na via contrária sem observar que o
ciclomotor não observou seu movimento, o que gerou a colisão de
forma frontal indicada na inicial e comprovada pelos registros
fotográficos de folhas 14/18.
Não é demais ressaltar que a
motocicleta atingiu a parte frontal do para-brisa do coletivo, o que
demonstra que ambos os veículos não se encontravam em alta
velocidade no momento da colisão, caso contrário os danos e
ferimentos suportados pelo autor teriam certamente sido de maior
monta.
O autor, por sua vez, também não
autuou com a diligência necessária no momento da colisão, conforme
bem indicado pelo eminente Magistrado sentenciante, pois mesmo
que os veículos que trefegavam à sua frente tenham reduzido a
marcha e até parado, acelerou ele seu ciclomotor sem a sinalização
necessária, contribuindo assim para a ocorrência da colisão narrada.
O ônibus, outrossim, se revela um obstáculo grande, e não poderia
estar no momento totalmente encoberto pelo automotor então parado
( Fiat Idea ), o que permitiria a manobra de frenagem ou desvio por
parte da motocicleta, o que não ocorreu.
Por
consequência
lógica,
escorreita a respeitável sentença ao reconhecer a concorrência na
culpa entre as parte litigantes.
Ademais, bem configurado o dano
material ( gasto com a motocicleta danificada e com gastos médicos
), deve a requerida arcar com o pagamento de metade de tais valores,
que atingem o importe de R$ 1.338,99 ( mil, trezentos e trinta e oito
reais e noventa e nove centavos ). Não é demais ressaltar que esses
valores não foram impugnados em nenhum momento, razão pela qual
deve ser mantido.
A questão próxima versa sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006247-47.2018.8.26.0002 -Voto no
6
“quantum“ indenizatório devido a título de danos morais, face a
gravidade do acidente e sua repercussão.
Em virtude do acidente padeceu o
autor com tratamentos, dores e cirurgias. Ainda, embora não tenha
restada caracterizada invalidez, é certo que caracterizado dano moral
indenizável, e deve o demandante ser por ele compensado,
considerada sua natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora.
Deve, também, ser estimado em termos razoáveis, não se justificando
imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que
não exerça função reparadora.
Dessa forma, em atenção à culpa
concorrente dos requeridos, bem como aos critérios já citados,
observadas ainda as peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor fixado na respeitável sentença, de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais ) deve ser mantido, não merecendo guarida o pedido
de redução formulado pela recorrente.
Tais valores devem ser corrigidos
a partir do arbitramento, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com juros de mora legais ( 01%
ao mês ), conforme apontado pelo eminente Magistrado “a quo”.
Por fim, descabe a majoração dos
honorário sucumbenciais, nos termos do artigo 85o, do Código de
Processo Civil, vez que ausente trabalho adicional realizado em
segunda instância ( autor que deixou de apresentar contrarrazões ).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação da requerida, sem majoração da verba
honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR